Tribunal: TJES
Processo: 5025236-85.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025236-85.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA LOUHANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5025236-85.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BRENDA LOUHANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO;

RECORRIDA: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. MARKETPLACE. MAQUIAGEM. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. DEMORA NA LIBERAÇÃO ADUANEIRA. COMPRA INTERNACIONAL. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO CURSO DA LIDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA AUTORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
adquiriu dois produtos junto à Requerida, os quais, todavia, não foram entregues. Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, mas a Requerida se limitou a ofertar somente a devolução de parte do valor pago.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada, a BRENDA LOUHANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BRENDA LOUHANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valor (R$ 92,96), lucros cessantes (R$ 699,90) e danos morais (R$ 15.000,00).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

A controvérsia cinge-se à suposta falha na prestação de serviço consistente na não entrega de mercadorias adquiridas via plataforma de marketplace.Compulsando os autos, verifico que a sentença recorrida agiu com acerto ao aplicar o Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para resolver o mérito com a improcedência dos pedidos.

A fundamentação do juízo a quo é robusta e amparada na realidade fática comprovada nos autos. Quanto ao dano material, a sentença foi precisa ao destacar: "O produto foi efetivamente entregue em sua residência em 26/06/2025, conforme prova anexada pela Requerida em sua peça de defesa (ID 77732924, p. 08), documento este que não foi impugnado pela Requerente em sede de réplica." Dessa forma, a pretensão de restituição integral do valor de R$ 92,96 configuraria, como bem pontuado pelo magistrado, "enriquecimento ilícito da parte Requerente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico".

No que tange aos lucros cessantes, a recorrente não demonstrou o nexo causal nem a probabilidade objetiva de ganho. O juízo sentenciante corretamente aplicou o art. 373, inciso I, do CPC, asseverando que:

"Não há nos autos qualquer prova ou indício que demonstre o lucro que razoavelmente deixou de auferir, tratando-se de dano meramente hipotético." Por fim, quanto ao dano moral, a situação narrada atraso em entrega de compra internacional motivada na demora da Receita Federal em liberar a mercadoria configura mero dissabor.

Não houve prova de abalo à personalidade ou humilhação que transcendesse os limites do cotidiano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)